Tribunal: TJES
Processo: 5003384-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003384-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA VIDOTTO HOFFMANN

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. NOTAS TÉCNICAS DESFAVORÁVEIS DO NATJUS - CARÁTER OPINATIVO – ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS DO TEMA 106 DO C.STJ CUMPRIDOS – PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO.

1. O julgador não está vinculado às conclusões Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC. Os opinamentos emitidos pelo Natjus não vinculam os magistrados e não devem substituir de forma automática a própria indicação médica, notadamente, quando não houver análise do quadro clínico específico, como na hipótese.

2. In casu, os pareceres emitidos pelo Natjus citados na decisão agravada não afastam os fundamentos da decisão médica que prescreveu o tratamento/medicamento à agravante, tendo apenas consignado opinião contrária em razão da existência de pouca eficácia científica do fármaco, no momento, o qual carece de maiores estudos, ao passo que a indicação médica elenca a insuficiência do tratamento convencional já prescrito no caso específico do agravante, e afasta a possibilidade do tratamento cirúrgico, em virtude do alto risco cardiovascular do paciente, apontando inexistir outro tratamento ao paciente.

3. Observando-se o caráter perfunctório da apreciação concernente ao recurso de agravo de instrumento, constam dos autos elementos suficientes para sinalizar a probabilidade do direito vindicado, relativo ao preenchimento dos parâmetros estabelecidos pelo C. STJ no Tema nº 106.

4. Recurso provido. Tutela de urgência deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MARIA VIDOTTO HOFFMANN
,
contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em desfavor do Estado do Espírito Santo para fornecimento de medicamento CAMZYOS (MAVACANTENO).

Em seu agravo, sustenta, em suma:
1)
Em 23/06/2023 a agravante foi acometida por um aneurisma cerebral e, após realizar exames de coração (ecocardiograma e angiocardio), sobretudo porque já fazia uso de tratamento clínico no coração, foi diagnosticada por “Miocardiopatia (cardiomiopatia) 2 Hipertrófica, forma Obstrutiva”, oportunidade em que foi encaminhada para cirurgia cardíaca;
2)
Considerando que a agravante é paciente de alto risco cardiovascular para cirurgia cardíaca, o médico cardiologista Dr. Petherson Susano Grativvol, vislumbrou, após uma publicação do estudo do Explorer HCM, uma nova possibilidade de tratamento clínico (sem a necessidade de intervenção cirúrgica), com a medicação denominada CAMZYOS (MAVACANTENO);
3)
Para dar início com brevidade e com a urgência que o caso reclama, familiares da agravante passaram a comprar o medicamento, e a resposta foi excelente;
4)
mas como não tem como arcar com a continuidade do tratamento, já que uma caixa custa em torno de R$ 11.000,00, pleiteou a concessão da tutela de urgência;
5)
O juízo processante indeferiu o pedido de tutela de urgência, amparado em Parecer do Natjus desfavorável;
6)
A agravante não pode esperar a avaliação (estudo) a longo prazo do medicamento, mesmo porque o fármaco é novo no mercado e já existem estudos atuais que evidenciam o benefício clínico;
7)
Em casos desse jaez, a jurisprudência vem mitigando, casuisticamente, os opinamentos contidos em Parecer do NATJUS; 8) alega estarem preenchidos os requisitos do Tema 106 do c. STJ.

Assim, requereu a antecipação da tutela recursal para concessão da tutela de urgência,determinando ao agravado o imediato fornecimento o medicamento denominado CAMZYOS (MAVACANTENO) na dosagem atual de 2,5mg ou outra que o médico assistente prescrever, sob pena de multa diária, e ao final, o provimento do recurso.

Decisão juntada ao evento 7729576 concedendo a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento, e inexistindo outros elementos ou informações, mantenho a mesma conclusão enunciada em minha decisão preambular, já adiantando que o presente recurso merece ser provido.

De acordo com o laudo médico (ID origem 39051270) do médico assistente da agravante, especialista em cardiologia e arritmias cardíacas, in verbis:

“Paciente encaminhada pela cirurgia cardíaca, com indicação de Miectomia Septal como tratamento cirúrgico de Miocardiopatia Hipertrófica, de forma Obstrutiva. Entretanto,
trata-se de paciente com alto risco cardiovascular para a cirurgia
, devido fragilidade, anemia, concomitância com doença arterial coronária grave e tratamento de aneurisma cerebral.

Paciente queixa-se de dor torácica, dispneia e tontura, aos esforços habituais.

Já fez uso de tratamento clínico com Betabloqueadores (Metoprolol, Bisoprolol), Ivabradina, por intolerância a BB, porém, evoluindo com pré-síncope e baixos níveis pressóricos
.

Após publicação do estudo Explorer HCM, surgiu uma nova possibilidade de tratamento clínico com a medicação Mevacantem (Cmzyos), com melhora da classe funcional, aumento VO2, menor risco de hospitalização.

(...)

A resposta ao uso da medicação foi excelente, com
melhora
clínica e ecocardiográfica de forma importante, sendo reduzida a dose para 2,50mg nesta data
, conforme orientação de estudos clínicos.

Dada a evolução favorável,
está afastada a possibilidade de tratamentos cirúrgicos no momento
, e recomenda-se o uso da medicação para manutenção do tratamento de longa data, sem programação de retirada da mesma,
não havendo outra possibilidade de tratamento clínico no momento.
Em 26.02.2024”. Destaquei.

O medicamento pretendido pela agravante não é padronizado ou oferecido pelo SUS, e mesmo não encaminhando os autos para o Núcleo de Assessoramento Técnico NatJus, o MM. Magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência, amparado nas Notas Técnicas disponíveis na página do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na internet (Nota Técnica nº 189676, elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário - Nat-Jus Nacional, datada de 10/01/2024 e Nota Técnica nº 200288, elaborada pelo Nat-Jus/SP, datada de 26/02/2024), as quais foram desfavoráveis ao fornecimento do mesmo medicamento aos usuários também diagnosticados com “
I42.1 - Cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica"
, concluindo “
não haver
elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do

MAVACATENO no presente momento, apesar dos estudos ainda em andamento
"

Não obstante, assiste razão à agravante, pois deve-se exercer cautela no exame do resultado indicado nas Notas Técnicas do Nat-Jus,
mormente, quando não são analisados os aspectos concretos e específicos do quadro do paciente
,
como na hipótese
, na qual o juízo de primeira instância amparou-se, exclusivamente, nos pareceres técnicos que ressaltaram a existência de poucos ensaios clínicos a demonstrar a eficácia da medicação de alto custo, sem se atentar para: a) a gravidade da enfermidade que acomete a agravante; b) que o único tratamento substitutivo da medicação seria o cirúrgico, mas este foi descartado ante as condições clínicas e de saúde do recorrente que o colocam em risco de vida; c) que já fora realizado prévio teste de uso da medicação pela agravante, tendo obtido excelente resultado, com melhora clínica.

Os órgãos de consulta disponíveis ao Poder Judiciário não constituem meio de prova produzida sob crivo do contraditório, mas auxílio importante nas decisões proferidas pelos magistrados e que envolvam conhecimento especializado. Dessa forma, os opinamentos emitidos pelo Natjus não vinculam os magistrados e não devem substituir de forma automática a própria indicação médica, notadamente, quando não houver análise do quadro clínico específico, como na hipótese. Nesse sentido, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE.
PARECER DO NATJUS. CARÁTER FACULTATIVO E OPINATIVO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. 1. O parecer do NATJUS, embora relevante em demandas que envolvam o direito à saúde, é de caráter facultativo e meramente opinativo, não vinculando as conclusões do Poder Judiciário em cada caso
. 2. Havendo nos autos prova pré-constituída acerca do direito alegado (doença da Substituída e necessidade de obtenção de medicamentos para o seu tratamento), não há falar em omissão a ser sanada, devendo os Embargos de Declaração, por conseguinte, serem rejeitados. Embargos de Declaração Admitidos e Rejeitados. Decisão Mantida. (TJ-GO - Mandado de Seguran&ccedil;a (CF; Lei 12016/2009): 01194294920208090000, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MICOFENOLATO DE MOFETILINA PARA TRATAMENTO DE NEUROMIELITE ÓPTICA - USO OFF-LABEL DE MEDICAMENTO QUE INTEGRA LISTA DO SUS - DISTINÇÃO COM TEMA 106 DO STJ - PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRO AO ESTADO.
1. O julgador não está vinculado à conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso - NatJus, à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC. 2. Tratando-se de medicamento padronizado pelo SUS, porém com finalidade diversa da pretendida (off-label), não é necessário o preenchimento dos requisitos do Tema n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente do próprio Órgão ( RMS n.º 66.468/GO). 3. O profissional médico é aquele que detém melhores condições de prescrever o tratamento mais adequado, por acompanhar de perto a evolução do quadro da paciente, não sendo razoável obrigar a parte a aceitar tratamento diverso, quando ela própria suportaria os efeitos adversos em sua saúde.
4. O julgamento do RE 855.178/SE pela Suprema Corte não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal. Em se tratando de fornecimento de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.º 793/STF. 5. Agravo de Instrumento provido. Tutela de urgência concedida. (TJ-MT - AI: 10002798320238110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. LIMINAR. Insurgência em face de decisão que indeferiu a medida liminar na origem. Provimento. Fornecimento de medicamentos pelo Estado. Tema 106/STJ. Requisitos para a obtenção de liminar no mandado de segurança presentes para a origem. Situação de urgência consignada em prescrição médica expressa, ante a dificuldade de controle da doença do agravante com a medicação fornecida via SUS. Prescrição de medicação que tem aptidão para melhor administração de medicação ao paciente.
Parecer do NATJUS que, embora contrário, não elide ou põe em dúvida a razão maior da receita médica particular. Hipossuficiência econômica do impetrante e de seu núcleo familiar próximo também evidenciadas para a cognição superficial em sede de liminar
. Requisitos do Tema 106/STJ preenchidos nesse momento. Precedentes da Câmara e da Seção. Decisão reformada em ordem a conceder a medida liminar almejada na origem. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 20291941120238260000 São José do Rio Preto, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 18/04/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2023)

In casu, os pareceres emitidos pelo Natjus citados pelo Magistrado na decisão agravada e nas contrarrazões não afastam os fundamentos da decisão médica que prescreveu o tratamento/medicamento à agravante, apenas consignado opinião contrária em razão da existência de pouca eficácia científica do fármaco, no momento, o qual carece de maiores estudos.

Ocorre que, como visto acima, a indicação médica elenca a insuficiência do tratamento convencional já prescrito em seu caso específico, e afasta a possibilidade do tratamento cirúrgico, em virtude do alto risco cardiovascular do paciente, apontando inexistir outro tratamento ao paciente.

Há, portanto e em análise superficial da questão, indicação específica e justificada que supera a contrariedade da opinião do Natjus.

Inclusive, observando-se, novamente, o caráter perfunctório da apreciação concernente ao presente recurso de agravo de instrumento, constam dos autos elementos suficientes para sinalizar a probabilidade do direito vindicado, relativo ao preenchimento dos parâmetros estabelecidos pelo C. STJ no Tema nº 106 .

O relatório médico já mencionado prescreve o uso indispensável do medicamento em questão, e ainda, aponta a prévia utilização pela agravante de outros medicamentos betabloqueadores que não impediram a evolução da enfermidade, como: metropolol (padronizado), bisoprolol, ivabradina.

Resta comprovado que o medicamento está registrado na Anvisa, é on label para Cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica e a agravante demonstrou deter renda - proventos de aposentadoria de R$ 622,00- insuficiente para arcar com o alto custo do tratamento necessário.

Dessa forma, houve suficientes provas da probabilidade do direito e do evidente
periculum in mora
a permitir, por ora, o deferimento da tutela de urgência.

Pelo exposto, confirmando a decisão que antecipou a tutela recursal,
dou provimento ao presente agravo de instrumento
para conceder a tutela de urgência, determinando que o agravado (Estado do Espírito Santo) forneça à agravante o medicamento CAMZYOS (MAVACANTENO), conforme laudo médico acostado aos autos originários deste agravo, até ulterior decisão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária por eventual descumprimento, no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, até o limite inicial de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.